Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-24.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000824-24.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA MARGARIDA CONCEICAO TELES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA CONFORME ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA E A PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ (TEMA 566). INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA DECLARADA NULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR APRECIAÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR NO JUÍZO DE PISO OS REQUISITOS CONSTANTES NO TEMA 1184 DO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8000824-24.2022.8.05.0004, em que figura como Apelante e Apelado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII